Tribunal: TJMT
Processo: 1026089-80.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026089-80.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA LUCIA ALVES SANTANA - CPF: 378.082.061-72 (RECORRENTE), ADAO FELIPE DOURADO CAMARGO - CPF: 047.967.161-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. NEXO CAUSAL COM ATIVIDADE LABORAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de laudo médico oficial. A parte autora, professora aposentada, alega ser portadora de moléstia profissional decorrente do exercício do magistério, comprovada por laudos médicos e fisioterápicos, pleiteando a concessão das isenções e a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária por moléstia profissional; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório apresentado comprova a existência de moléstia profissional apta a ensejar as isenções legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de laudo médico oficial prevista na legislação tributária vincula a esfera administrativa, não restringindo a atividade jurisdicional, que se rege pelo princípio do livre convencimento motivado.

A Súmula 598 do STJ estabelece que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave seja comprovada por outros meios de prova.

O conjunto probatório apresentado, composto por laudos médicos especializados, exames de imagem e laudo fisioterápico pericial, demonstra de forma robusta a existência de patologias ortopédicas e sua irreversibilidade.

Os laudos técnicos comprovam o nexo causal entre as enfermidades (síndrome do manguito rotador, bursite e tendinite) e a atividade laboral exercida por mais de 25 anos no magistério, caracterizando moléstia profissional.

A moléstia profissional independe de qualificação como “grave” para fins de isenção, bastando a comprovação do vínculo entre a doença e a atividade exercida, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

A ausência de contraprova técnica pelos réus não afasta a eficácia dos documentos apresentados, os quais satisfazem o ônus probatório da parte autora.

O reconhecimento da moléstia profissional enseja, além da isenção de imposto de renda, a aplicação da Lei Complementar Estadual no 700/2021, que prevê isenção parcial da contribuição previdenciária.

É devida a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, posteriormente, pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de laudo médico oficial é dispensável para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda por moléstia profissional quando houver prova suficiente nos autos. 2. A moléstia profissional se caracteriza pela demonstração do nexo causal entre a doença e a atividade laboral, sendo desnecessária a qualificação como grave. 3. O reconhecimento da moléstia profissional autoriza a isenção de imposto de renda e a aplicação da isenção previdenciária prevista em legislação estadual correlata. 4. Comprovada a cobrança indevida, impõe-se a restituição dos valores, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 371 e 373, I; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/95, art. 30; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Estadual no 700/2021; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJMT, N.U 1000835-87.2021.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
(ID 348612897) interposto por VERA LUCIA ALVES SANTANA em face da sentença (ID 348612896) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação
Declaratória de Isenção da Contribuição Previdenciária e Isenção do Imposto de Renda (ID 348612876), movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Na petição inicial, a autora, servidora pública estadual aposentada no cargo de professora, alega ser portadora de moléstia profissional de caráter irreversível e incapacitante, diagnosticada como Síndrome do manguito rotador (CID M75.1), Bursite (CID M75.5), Tendinite (CID M75.6), entre outras patologias correlatas. Sustenta que tais enfermidades decorreram diretamente de mais de 25 anos de exercício do magistério (ID 348612880) e lhe causaram limitações funcionais severas no membro superior direito, dominante. Fundamenta sua pretensão no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88, e na Lei Complementar Estadual no 700/2021. Requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, a declaração de isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados. A inicial foi instruída com laudos médicos (
IDs
348612883 e 348612884) e um laudo fisioterápico pericial (ID 348612882).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 348612890).

Citados, os réus apresentaram contestação conjunta (ID 348612892), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, defenderam a imprescindibilidade de laudo médico oficial para a concessão das isenções, a ausência de comprovação da moléstia nos termos da lei e, subsidiariamente, a observância da prescrição quinquenal e dos critérios de correção monetária e juros de mora específicos para a Fazenda Pública.

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 348612895), rechaçando as preliminares e reiterando os argumentos da inicial.

Sobreveio a sentença de improcedência (ID 348612896), sob o fundamento de que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela ausência de laudo médico expedido pela perícia oficial da MTPREV, condição que o juízo de primeiro grau entendeu como indispensável para a concessão dos benefícios.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 348612897), sustentando, em síntese, a desnecessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, com base no princípio do livre convencimento motivado e na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que
o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para demonstrar a existência da moléstia profissional grave, pugnando pela reforma integral da sentença e procedência total dos pedidos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 348612899), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na necessidade, ou não, de laudo pericial emitido por serviço médico oficial como condição para o reconhecimento do direito da recorrente à isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária, em razão de ser portadora de moléstia profissional.

Após uma análise detida dos autos, entendo que a sentença merece reforma, devendo o recurso ser provido.

1. DA DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL (SÚMULA 598 DO STJ)

O fundamento principal da sentença recorrida assenta-se na premissa de que a comprovação da moléstia grave, para fins de isenção tributária, dependeria, de forma categórica, de um laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, tal posicionamento encontra-se em descompasso com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios que regem o sistema probatório pátrio. A exigência legal de um laudo oficial, prevista no artigo 30 da Lei no 9.250/95, destina-se a orientar a atuação da autoridade administrativa na via extrajudicial, não possuindo o condão de vincular o magistrado em sua atividade jurisdicional.

No âmbito do processo judicial, vige o
princípio do livre convencimento motivado
, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, que confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente o conjunto probatório dos autos para formar sua convicção, desde que o faça de maneira fundamentada. A prova não possui um valor tarifado, e o juiz não é mero homologador de perícias, sejam elas oficiais ou particulares. Sua função é a de analisar criticamente todos os elementos de prova disponíveis, atribuindo-lhes o peso que, segundo sua prudente avaliação, mereçam no contexto do caso concreto. Subordinar a
decisão judicial, de forma absoluta, a um laudo administrativo seria inverter a lógica do sistema, transformando o Poder Judiciário em um apêndice da Administração Pública, o que é inadmissível.

Essa questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da
Súmula no 598
, que estabelece, de forma clara e inequívoca:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
. A referida súmula, fruto de reiterados julgados daquela Corte, harmoniza a exigência legal com o princípio da inafastabilidade da jurisdição e com a busca da verdade real. Ela não nega a relevância do laudo oficial, mas o posiciona como um dos meios de prova, não o único nem o exclusivo, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, a análise soberana sobre a suficiência do acervo probatório para a formação de seu convencimento.

No caso em tela, a ausência de um laudo emitido pela MTPREV não constitui óbice intransponível ao reconhecimento do direito da recorrente. Pelo contrário, a análise dos autos revela um conjunto probatório robusto e convergente, que, a meu ver, é mais do que suficiente para demonstrar a condição de saúde alegada, conforme será detalhado adiante. Ignorar tais provas em detrimento de um formalismo superado pela jurisprudência representaria uma negativa de justiça e um apego a uma interpretação legal que não se coaduna com a finalidade protetiva da norma isentiva.

2. DO ENQUADRAMENTO DA PATOLOGIA COMO MOLÉSTIA PROFISSIONAL (ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88)

Superada a questão formal da prova, passo à análise do mérito propriamente dito. A
Lei Federal no 7.713/1988
, em seu artigo 6o, inciso XIV, concede isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria aos portadores de determinadas doenças graves, entre elas a
moléstia profissional
. É fundamental destacar uma peculiaridade desta patologia em relação a outras listadas no mesmo dispositivo. Enquanto a lei exige a qualificação de "grave" para condições como cardiopatia ou nefropatia, para a moléstia profissional, o legislador não impôs tal adjetivação. O requisito essencial para sua configuração é o
nexo de causalidade
entre a enfermidade desenvolvida e a atividade laboral exercida pelo contribuinte.

No caso da recorrente, os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a presença desse nexo causal. A autora exerceu a função de professora por mais de 25 anos, conforme se extrai do Ato de Aposentadoria (ID 348612880). É fato notório e amplamente reconhecido, inclusive no âmbito da medicina do trabalho, que a atividade de magistério, especialmente a exercida em sala de aula com uso de lousa, expõe
o profissional a fatores de risco ergonômico significativos, como a realização de movimentos repetitivos dos membros superiores, a elevação constante dos braços e a manutenção de posturas forçadas por longos períodos.

Os diagnósticos apresentados, de
Síndrome do manguito rotador (CID M75.1), Bursite (CID M75.5) e Tendinite (CID M75.6)
, são patologias ortopédicas classicamente associadas a esse tipo de sobrecarga funcional, atingindo, no caso, o membro dominante da recorrente (braço direito), o que reforça a ligação com a atividade de escrita e gesticulação em sala de aula.

O nexo causal não é mera presunção, mas
está
solidamente atestado nos documentos técnicos que instruem o processo. Os laudos médicos subscritos por especialistas em Ortopedia e Traumatologia, Dr. Marcos Gomes de Lima (ID 348612883) e Dr.
Cleyber
Santos Silva (ID 348612884), são uníssonos ao afirmar que as lesões decorreram diretamente das condições de trabalho. O Dr.
Cleyber
Silva é categórico ao afirmar que "os transtornos apresentados possuem relação direta com a atividade laboral, caracterizando-se como moléstia profissional" (ID 348612884, pág. 1). Da mesma forma, o Dr. Marcos Gomes de Lima atesta que a paciente "laborou como professora por mais de 25 anos, ainda usando lousa e giz; movimentos com elevação constante do ombro direito, que culminou com lesão crônica e incapacidade total para o trabalho" (ID 348612883, pág. 1).

A jurisprudência, embora não vinculante, orienta a interpretação sobre o nexo de causalidade em casos análogos. O julgado fornecido pela parte, embora trate de benefício previdenciário diverso, ilustra a análise sobre a incapacidade decorrente de tendinite em trabalhador rural, o que, por analogia, reforça a percepção da gravidade e do impacto funcional de tais lesões. Cito, para fins de registro, a ementa:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - SENTENÇA PARCIALMETNE PROCEDENTE - SEGURADO COM 58 ANOS - FUNÇÃO - SERVIÇOS GERAIS RURAL (VAQUEIRO/RETIRANTE) - DIAGNÓSTICO – TENDINITE DE QUERVAIN (CID M65.4) - LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – CAPACIDADE PARA ATIVIDADES LEVES - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE
PERMANENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. (N.U 1000835-87.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)

Portanto, diante do histórico laboral, dos diagnósticos específicos e das conclusões técnicas explícitas contidas nos laudos médicos, considero perfeitamente caracterizada a patologia da recorrente como
moléstia profissional
, para os fins do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

3. DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO

A robustez da prova documental produzida pela recorrente merece destaque. Os documentos apresentados não se resumem a simples atestados médicos. Trata-se de
laudos técnicos detalhados e fundamentados
, elaborados por médicos especialistas em Ortopedia e Traumatologia, Drs. Marcos Gomes de Lima (ID 348612883) e
Cleyber
Santos Silva (ID 348612884), que não apenas diagnosticaram as patologias, mas também as correlacionaram de forma expressa e justificada com a atividade profissional da recorrente. Além disso, os autos contam com exames de imagem, como a Ressonância Magnética (ID 348612883, pág. 2), que confirmam objetivamente o quadro de degeneração articular e tendinopatia, conferindo substrato material às conclusões clínicas.

De especial relevância é o
Laudo Fisioterápico Pericial Forense
(ID 348612882), um documento extenso e minucioso, elaborado sob a ótica da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Este laudo vai além do simples diagnóstico, analisando o impacto funcional das patologias na vida da recorrente. Atesta uma
perda global de força muscular estimada em 20%, limitação severa de movimentos
nos ombros e coluna cervical, e descreve detalhadamente a dificuldade para realizar atividades básicas da vida diária, como pentear os cabelos, vestir-se e alcançar objetos. A conclusão do laudo é categórica ao caracterizar o quadro como
crônico, degenerativo, progressivo e irreversível
, sem perspectiva de reabilitação plena (ID 348612882, pág. 10 e 12).

Em contrapartida, a defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV (ID 348612892) foi meramente formal e genérica. Os recorridos limitaram-se a impugnar a forma da prova – a ausência de laudo oficial –, sem, contudo, apresentar qualquer
contraprova técnica
capaz de refutar ou sequer colocar em dúvida as conclusões dos laudos e exames apresentados pela recorrente. Não foi juntado nenhum parecer, nenhum exame, nenhuma avaliação técnica que contestasse o diagnóstico, o nexo causal ou a irreversibilidade do quadro. A simples negativa formal, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não tem o condão de desconstituir a prova robusta e coerente produzida pela parte autora, que se desincumbiu a contento do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. DA ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 700/2021)

O direito à isenção da contribuição previdenciária é uma consequência lógica e legal do reconhecimento da moléstia profissional para fins de Imposto de Renda. A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da
Lei Complementar no 700, de 09 de agosto de 2021
, que alterou a Lei Complementar no 202/2004, estendeu o benefício da isenção parcial da contribuição previdenciária aos servidores aposentados e pensionistas portadores das doenças previstas no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88.

A referida norma estadual estabelece que, para os beneficiários portadores de doença incapacitante, a contribuição previdenciária de 14% incidirá apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A lei estadual, portanto, faz uma remissão direta e expressa ao mesmo rol de doenças da legislação federal do Imposto de Renda.

Dessa forma, uma vez reconhecido que a recorrente é portadora de
moléstia profissional
, patologia expressamente listada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, o seu direito à isenção da contribuição previdenciária nos moldes da LC Estadual no 700/2021 torna-se inquestionável. Trata-se de uma aplicação direta da norma estadual, que adota os mesmos critérios da legislação federal para a concessão do benefício. Qualquer entendimento contrário implicaria em criar uma distinção onde a própria lei não o fez, violando a isonomia e a sistematicidade do ordenamento jurídico.

Finalmente, quanto à restituição dos valores, esta é devida, observando-se a prescrição quinquenal, a contar da data do ajuizamento da ação. A correção monetária deverá incidir pelo
IPCA-E
desde cada
desconto indevido até a data do trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a
taxa SELIC
, que já engloba juros e correção, conforme o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, e em consonância com a Súmula no 188 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

a) DECLARAR
o direito da recorrente, VERA LUCIA ALVES SANTANA, à
isenção do Imposto de Renda
sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de moléstia profissional, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88;

b) DECLARAR
o direito da recorrente à
isenção da contribuição previdenciária
sobre a parcela de seus proventos de aposentadoria que não exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Lei Complementar Estadual no 700/2021;

c) CONDENAR
os recorridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, solidariamente, a
restituírem
à recorrente os valores indevidamente retidos a título de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, observada a
prescrição quinquenal
(cinco anos anteriores à propositura da ação). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E
desde a data de cada recolhimento indevido até o trânsito em julgado e, a partir de então, incidirá exclusivamente a
taxa SELIC
, nos termos da fundamentação.

Determino, ainda, que os recorridos cessem imediatamente os descontos a título de Imposto de Renda e adequem o desconto da contribuição previdenciária aos limites legais aqui estabelecidos, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação deste acórdão, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026